Tribunal: TJSP
Processo: 2202663-30.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Habeas Corpus – Pedido de revogação de medidas cautelares por excesso de prazo – Não caracterização – Constrangimento ilegal inexistente
Persistindo os motivos que ensejaram a imposição de medidas cautelares contra ao réu, é necessária a sua manutenção, para a garantia da ordem pública e viabilidade à instrução processual, não se cogitando, assim, de excesso de prazo.